Tribunal: TJPA
Processo: 0800383-91.2025.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800383-91.2025.8.14.0069

APELANTE: MANOEL SANTANA CRUZ, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, MANOEL SANTANA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo interno. Empréstimo consignado não contratado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Decisão monocrática mantida. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso da parte autora, em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a alegada nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade; (ii) a ocorrência de prescrição quinquenal, total ou parcial; (iii) a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (iv) a forma de restituição dos valores descontados; (v) a configuração e o quantum da indenização por danos morais; (vi) a possibilidade de compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade, desde que assegurada a possibilidade de revisão pelo órgão colegiado por meio de agravo interno.

4. Em se tratando de descontos indevidos decorrentes de relação jurídica não reconhecida, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, cujo termo inicial corresponde ao último desconto, por se tratar de relação de trato sucessivo.

5. A ausência de comprovação da contratação do empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

6. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível quando a cobrança viola a boa-fé objetiva, afastando a hipótese de engano justificável.

7. A compensação de valores exige créditos recíprocos, líquidos e exigíveis, inexistentes quando reconhecida a inexistência da relação contratual.

8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

9. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequada a majoração quando compatível com a gravidade da lesão e o caráter pedagógico da medida.

10. O agravo interno que se limita à reiteração de teses já enfrentadas, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não comporta provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno
conhecido e improvido
.

Tese de julgamento:

“A decisão monocrática fundada no art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade, desde que assegurada a revisão pelo órgão colegiado.”

“Em casos de descontos indevidos decorrentes de relação não reconhecida, o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC tem como termo inicial o último desconto.”

“A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado enseja restituição em dobro e indenização por danos morais presumidos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 932 e 1.021; CDC, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2008501/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 08/05/2023, DJe 10/05/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática desta Relatora de ID 33045186, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, bem como deu provimento ao recurso da parte autora para majorar o valor da indenização por danos morais.

Consta dos autos que a demanda originária versa sobre ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por
MANOEL SANTANA CRUZ
em razão de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, atribuídos a contrato de empréstimo consignado cuja contratação nega ter celebrado.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência da relação contratual, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação. A instituição financeira sustentou, em síntese, a ocorrência de prescrição quinquenal, a regularidade da contratação e, subsidiariamente, a necessidade de restituição simples dos valores, com fundamento no entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, a parte autora insurgiu-se exclusivamente quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, pleiteando sua majoração.

Em decisão monocrática, esta Relatoria conheceu dos recursos, negou provimento ao apelo da instituição financeira e deu provimento ao recurso da parte autora, majorando o quantum indenizatório, além de elevar os honorários sucumbenciais.

A instituição financeira interpôs embargos de declaração de ID nº

33277249, os quais foram rejeitados.

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente agravo interno, conforme razões de ID 34457727 , sustentando, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao regimento interno, ao argumento de ausência de fundamentação em jurisprudência dominante. No mérito, reitera a tese de prescrição parcial das parcelas anteriores, defende a aplicação da restituição simples com base no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, afasta a configuração de dano moral ou, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, bem como pela possibilidade de compensação de valores.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, conforme ID 35454518 , nas quais se sustenta a manutenção integral da decisão monocrática, ao argumento de que o recurso se limita à reiteração de teses já enfrentadas, sem impugnação específica dos fundamentos adotados, defendendo, ainda, a inexistência de prescrição, a adequação da restituição em dobro, a configuração do dano moral e a proporcionalidade do valor fixado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida à apreciação colegiada cinge-se à verificação da legalidade e adequação da decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu provimento ao recurso da parte autora, mantendo o reconhecimento da inexistência da relação contratual, a restituição em dobro dos valores descontados e majorando a indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre enfrentar a alegação de nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao princípio da colegialidade.

Não assiste razão ao agravante.

O Código de Processo Civil, em seu art. 932, confere ao relator competência para decidir monocraticamente determinadas matérias, inclusive para negar provimento a recurso que se revele manifestamente improcedente ou em confronto com entendimento consolidado.

Tal previsão normativa insere-se em técnica processual voltada à racionalização do julgamento dos recursos, sem suprimir o controle colegiado, porquanto o próprio ordenamento assegura à parte a possibilidade de interpor agravo interno, submetendo a decisão singular ao crivo do órgão fracionário.

Nessa perspectiva, a colegialidade não constitui obstáculo absoluto à atuação unipessoal do relator, mas princípio que se harmoniza com o modelo recursal adotado, desde que garantido o mecanismo de revisão interna. O sistema processual vigente preserva o contraditório e a ampla defesa, na medida em que faculta à parte insurgente provocar a reapreciação colegiada, como efetivamente ocorreu.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE . MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo interno interposto por FRANCISCA REJANE TAVARES contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de inadimplemento contratual ensejador de reparação por danos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste, tão somente, em saber se a decisão monocrática proferida pelo relatoria antecessora violou o princípio da colegialidade, à luz do art . 932, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cediço que é legítima a decisão monocrática fundamentada em súmula ou jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, o que respeita o princípio da colegialidade, dada a possibilidade de submissão da decisão ao órgão colegiado por meio de agravo interno . 4. A decisão monocrática impugnada foi fundamentada no art. 932 e na Súmula 568/STJ, não apresentando qualquer vício. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
A decisão monocrática fundamentada em súmula ou jurisprudência consolidada dos tribunais superiores não viola o princípio da colegialidade, sendo possível sua revisão pelo órgão colegiado por meio de agravo interno
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 932, IV, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; AgInt no REsp 1408224/SP, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.06.2019; AgInt no REsp 1887023/DF, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.03 .2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer o agravo interno interposto e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 5 de dezembro de 2024 CLEIDE ALVES DE AGUIAR Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA Relator (TJ-CE - Agravo Interno Cível: 01207798020168060001 Fortaleza, Relator.: MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024) (Grifei)

Desta feita
rejeito
a preliminar suscitada.

Superada a preliminar, passa-se à análise da prejudicial de prescrição. O agravante sustenta a incidência da prescrição quinquenal, inclusive sob a forma parcial, em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. Todavia, tal tese igualmente não merece acolhimento.

Conforme consignado na decisão agravada, a controvérsia decorre de alegada ausência de contratação, inserindo-se no âmbito das relações de consumo e configurando hipótese de defeito na prestação do serviço. Nessas circunstâncias, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, em casos de descontos indevidos decorrentes de relação jurídica não reconhecida, o termo inicial do prazo prescricional coincide com a data do último desconto, por se tratar de relação de trato sucessivo com lesão renovada ao consumidor.

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL . ÚLTIMO DESCONTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do Enunciado Administrativo n .º 3, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC . 3. "O termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" ( AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência da Súmula n .º 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2008501 MS 2021/0337603-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

Assim, considerando que os descontos perduraram até o ano de 2022 e a ação foi proposta em 2025, não há falar em prescrição, nem total nem parcial, porquanto a pretensão foi exercida dentro do lapso legal, motivo pelo qual, rejeito a presente prejudicial.

Passo a análise do mérito.

Examinando-se detidamente as razões recursais, reproduzem, em grande medida, os argumentos já deduzidos na apelação, sustentando a regularidade das operações bancárias realizadas e a inexistência de falha na prestação do serviço.

Todavia, tais alegações não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que embasaram a decisão agravada.

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Nesse contexto, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do referido diploma legal.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira não logrou comprovar a efetiva contratação dos produtos bancários questionados pelo autor, sendo insuficientes as alegações genéricas acerca da regularidade da operação ou da suposta disponibilização de valores. Tal circunstância reforça a conclusão pela inexistência da relação jurídica e pela ilicitude dos descontos realizados.

Nessa perspectiva, não se desincumbiu o banco do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, circunstância que legitima o reconhecimento da inexistência das contratações questionadas.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FRAUDE BANCÁRIA - TRANFERÊNCIA INDEVIDA DE VALORES DE CONTA-CORRENTE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS - FALHA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno - A instituição financeira que não emprega segurança suficiente a fim de evitar que dados do consumidor sejam entregues a terceiros estelionatários é responsável por eventual fraude ocasionada mediante o uso das referidas informações - Se o golpe aplicado ao cliente teve como gênese o vazamento de dados bancários, responde essa instituição financeira pelos danos causados - Constatada falha na prestação de serviços, é devido o reconhecimento de danos materiais e morais. (TJ-MG - AC: 10000222626699001 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

Nesse contexto, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma dobrada. Cumpre esclarecer que, embora o agravante invoque o Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça para sustentar a restituição simples, a orientação mais recente da Corte Superior firmou-se no sentido de que a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida se mostra contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva.

Assim, a cobrança de valores sem a devida comprovação da contratação revela conduta incompatível com os deveres anexos de lealdade e transparência que regem as relações de consumo, afastando a caracterização de engano justificável. De outro lado, admitir a restituição simples em tais hipóteses implicaria esvaziar a função pedagógica da norma prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne ao pedido de compensação de valores, igualmente não há como acolhê-lo. Isso porque a compensação pressupõe a existência de créditos recíprocos, líquidos e exigíveis, o que não se verifica no caso em exame. A inexistência da relação contratual afasta qualquer pretensão de compensação, sobretudo diante da ausência de prova de que eventual quantia tenha sido efetivamente disponibilizada e utilizada pelo consumidor.

No que se refere ao dano moral, igualmente não merece reparo a decisão agravada. A realização de operações bancárias fraudulentas e a consequente realização de descontos indevidos em proventos do consumidor ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, configurando violação à segurança patrimonial e à tranquilidade financeira do correntista.

Nessas hipóteses, o dano moral é presumido, decorrendo diretamente da própria ocorrência do ilícito, dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

No tocante ao quantum indenizatório, a majoração promovida na decisão monocrática revela-se adequada e proporcional. A fixação do valor da indenização deve observar critérios de razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso, o valor arbitrado atende a tais parâmetros, não se mostrando excessivo nem irrisório, mas apto a compensar o dano sofrido e a desestimular a repetição de condutas semelhantes por parte da instituição financeira.

Diante desse panorama, ausente vício ou desacerto a justificar a modificação do julgado, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo in totum os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2026